Tribunal: CARF
Processo: 12448.728482/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728482/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.493 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ROSANGELA FELIX FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto,
isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da
despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de oficio, a ausência do
endereço do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas
informatizados da Secretária da Receita Federal do Brasil (RFB).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728482/2016-61
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728482/2016-61

Trata-se de recurso voluntário (fls. 41 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 06 (fls.
33 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação à constituição de crédito tributário, em
razão de dedução indevida de despesas médicas.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$5.687,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu das seguintes infrações, conforme detalhado na descrição dos fatos
e enquadramento legal da notificação fiscal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas:
ALESSANDRA CIODARO FURLANETTO - Medicamento - despesa só pode ser
deduzida quando integre fatura emitida por clínica ou estabelecimento hospitalar.
MARCELA LEITAO DA SILVA e MARTHA FATIMA MELLO COSTA - o
comprovante não atende às formalidades legais previstas na Lei 9.250/1995, art. 8o, §
2o, III - não contém o endereço profissional.
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação na qual alega:
No que se refere às despesas fisioterápicas havidas pela impugnante, emitidas pela Dra.
MARCELA LEITÃO DA SILVA - CREFITO 2 - 65639F, pela Dra. MARTHA
FATIMA MELLO COSTA - CRP 06/97882 e pela Dra. ALESSANDRA CIODARO
FURLANETTO - CRM 5263599/5constou sim expressamente do recibo, o endereço
do prestador de serviço.
O R Acórdão foi dispensado de EMENTA de acordo com a Portaria RFB no 2724,
de 27 de setembro de 2017.
Extrai-se do Acórdão que:
A respeito dos gastos incorridos com Fonoaudióloga a contribunte comprovou a
regularidade da dedução na medida em que juntou declaração da profissional
confirmando a realização dos serviços, assim como novos recibos, ambos com a
indicação do endereço que não constou dos recibos apresentados à malha fiscal. Assim,
a glosa de R$9.000,00 é cancelada e a dedução restabelecida.
(...)
No caso da despesa com a médica Alessandra Ciodaro a impugnante registrou que no
documento juntado consta a identificação da Clínica, o que justifica o gasto com
medicamento. Em que pese a malha fiscal ter motivado o lançamento na
indedutibilidade de medicamentos que não estejam discrimiandos na nota ou recibo da
clínica, a autoridade lançadora não juntou o documento que não foi aceito. Por sua vez
a contribuinte juntou um documento da clínica, assinado pela profissional que atesta o
pagamento da despesa declarada.
Feitos esses registros são restabelecidas as deduções no valor de R$10.680,00.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728482/2016-61

Pelo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação para manter parcialmente a
exigência fiscal.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 11/06/2021 (fls. 38), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 29/06/2021 (fls. 39), argumentando a legalidade da
dedutibilidade das despesas.
Assinala que: Visando atender os dispositivos legais acima reproduzidos, no que
se refere as despesas médicas paga a prestadora Marcela Leitão da Silva CPF 078.861.997-74,
a contribuinte apresentou declaração já juntadas neste processo, comprovando assim que a
mesma é pagadora e paciente do pagamento efetuado. Como justificativa da glosa, o Relator
alega, mesmo de posse de documento que atende aos dispositivos legais exigidos em Lei, que
após consulta no portal do Conselho de Fisioterapia não foi possível verificar se a profissional
estava com seu registro ativo em 2011.
Vale acrescentar que não cabe a contribuinte verificar a regularidade do registro
do profissional, diga-se fiscalizar, mas sim ao Conselho de Fisioterapia. E ainda, que em 2011
a forma consulta a regularidade dos profissionais regulamentados não era de fácil acesso como
a feita pela equipe de Julgamento neste processo.
Portanto, a glosa não deve ser mantida
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Da Notificação de Lançamento, extrai-se que o fundamento da autuação foi a falta
de endereço profissional.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728482/2016-61

No que diz respeito a ausência do endereçamento do prestador dos serviços na
documentação apresentada, é preciso considerar a abordagem da RFB a respeito do assunto:
Solução de Consulta Interna n° 7/2015 :
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa da
dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de oficio determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. IX do Decreto n° 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução provera, de oficio, á obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2° da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação da
despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou buscando as
informações necessárias nos sistemas informatizados da própria Administração,
evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos processos
envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas.
Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa
da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência de
endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes, com a
finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento a
respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728482/2016-61

Como visto, a Solução de Consulta demonstra que esta deficiência na
documentação pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por
meio de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
A declaração de fls. 12, apresentada e juntada na instrução, traz indicação de
endereço.
A fundamentação do R. Acórdão recorrido, no sentido de que o registro da
profissional no Conselho de Fisioterapia consta como baixado não existindo provas de que em
2011 ela estava ativa para exercer suas atividades, mostra-se inovadora e não fora descrita
como motivadora do lançamento pela Autoridade Autuante.
Sendo assim, com razão o Recorrente, devendo ser restabelecida a glosa com
despesas médicas no valor de R$10.000,00 coma profissional Marcela Leitão.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 57
DF CARF MF
Original